Tribunal: STF
Processo: ARE 1508375
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 21)



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 171, § 3º e 313-A DO CP. CERCEAMENTO DE DEFESA E IDENTIDADE DE AÇÕES PENAIS NÃO CONFIGURADOS. ART. 171, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO.ART. 313-A, DO CP. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ART. 171 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- Apelação não conhecida no tocante aos pleitos que coincidiram exatamente com os parâmetros estabelecidos no decisum recorrido, em razão de ausência de interesse recursal. 



    2- A defesa optou por apresentar declarações escritas não apresentando as testemunhas em audiência. Inocorrência de cerceamento de defesa. Preclusão para o requerimento de prova testemunhal na fase de instrução, nos termos do art. 507 do CPC. 



    3- Conforme apuração administrativa, o acusado teria concedido indevidamente vários benefícios previdenciários, o que desencadeou múltiplas ações penais. Não há que se falar em identidade de ações penais. 



    4 - Materialidade, autoria delitiva e dolo do crime tipificado no art. 171 do CP, devidamente comprovados pelo conjunto probatório acostado aos autos. Ocorrência de erro de tipo afastada. 



    5 - Crime tipificado no art. 313-A do CP. O conjunto probatório obtido no decorrer da instrução processual não permite a conclusão, sem sombra de dúvidas, de que seria o acusado o autor desse crime a ele imputado. 



    6 - A acusação não logrou produzir provas suficientes da autoria delitiva do acusado no curso da instrução penal. Inteligência do art. 156, do CPP. 



    7 - No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório minimamente satisfatório, obtendo-se “prova além da dúvida razoável”. Prevalência do princípio do in dubio pro reo. Precedentes. Absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, no tocante ao crime disposto no art. 313-A, do CP. 



    8- Art. 171, do CP. Dosimetria da pena. A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu. Número de dias-multa deve ser mantido nos termos fixados pela r. sentença, uma vez que respeitada a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. 



    9- Não há que se falar em execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo se presentes os requisitos da prisão preventiva, em decisão individualmente fundamentada pelo juiz, o que não é o caso dos autos. 



    10- Apelação da defesa parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas. Mérito parcialmente provido para absolver o acusado, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, no tocante a prática delitiva do art. 313-A do Código Penal.”



    Conta dos autos, em síntese, que o recorrente, Ednaldo Sandas da Silva Magalhães, foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 3º, do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal) (Doc. 193).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o recorrente em relação à prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal e, assim, reduzir a pena ao patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão (Doc. 230).



    A defesa, então, interpõe o presente Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual alega a existência de “violação direta a dispositivos da Constituição, mais especificamente o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988” (Doc. 242) 



    Nas razões recursais, alega que está consumada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, “com base na data do fato (06/05/2010, id. 190120145), a data do recebimento da denúncia (27/08/2019, id. 190120104), pena in concreto aplicada de 01 ano e 04 meses (id. 279539241) e o prazo prescricional de 04 anos (arts. 109, V, 110, §1º, CPB)”.



    Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a oitiva de testemunhas sem justificativa idônea.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos seguintes fundamentos: (a) não houve prescrição retroativa; e (b) “a questão apresentada pelo recorrente foi decidida à luz da legislação infraconstitucional, sem menção à Carta da República Federativa do Brasil”. (Doc. 252)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados pela decisão agravada. (Doc. 260)



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os argumentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 242):



    […]



    No caso em tela, a situação discutida tem o condão de ultrapassar os interesses subjetivos da causa, vez que diz respeito à observância dos artigos 1º, inciso III, 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, cuja relevância jurídica é primordial, base para o devido processo legal e segurança jurídica. 



    Ora Eminentes Ministro(a)s, a afronta a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, é patente, em razão da ausência de oportunização da colheita de prova testemunhal oral requerida pela defesa, o que também fere a dignidade da pessoa humana do Recorrente. 



    Nessa mesma esteira, caso subsista o acordão recorrido, vê-se a completa afronta à disposição constitucional acima citada, motivo este ensejador do presente recurso extraordinário. 



    […]



    Não observar e respeitar estes direitos aludidos como direito máximo a ser assegurado é dar à Constituição e a legislação infraconstitucional, assim como à forma em que nos reunimos em sociedade, completa inutilidade e razão de ser. 



    Justifica-se, pois, a repercussão geral no presente recurso pela completa inobservância da Carta Magna, quanto aos direitos fundamentais, à fundamentação das decisões judiciais, a dignidade da pessoa humana e o respeito aos requisitos do reconhecimento da instituição do júri. 



    Sendo assim, pleiteia o recorrente, em preliminar, que este Eg. Supremo Tribunal Federal conheça do Recurso Extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De qualquer sorte, verifica-se que a Corte de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, afastou a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com arrimo nos seguintes fundamentos: (Doc. 252)



    […]



    Da alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. 



    O recorrente defende ter havido a prescrição da pretensão punitiva pela pena concreta (1 ano e 4 meses de reclusão), vez que transcorrido prazo de tempo superior a 4 anos entre a data dos fatos (08.02.2008) e o recebimento da denúncia (13.06.2019). 



    Conforme salientou o Ministério Público Federal em suas contrarrazões, o crime foi cometido no período entre 08.02.2018 a 03.03.2011, de forma que se aplica a Lei 12.234/2010 que deu nova redação ao § 1º do art. 110 do CP: A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 



    Assim sendo, por não ter transcorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (27.08.2019), a publicação da sentença condenatória (09.08.2021) e o acórdão condenatório (06.09.2023), descabe falar em prescrição. 



    Como visto, a instância ordinária, ao se debruçar sobre o tema, rejeitou a tese defensiva unicamente com base na legislação infraconstitucional. 



    Assim sendo, não restam dúvidas de que se trata de ofensa indireta ao texto constitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos no Código Penal.



    A propósito do tema:



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Juízo da execução. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1480947 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/4/2024)



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MÉDICO. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A discussão acerca do momento de consumação do crime e, consequentemente, da aplicabilidade dos institutos da prescrição e da decadência passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal e Código de Processo Penal), assim como por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega interno.



    (ARE 788019 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/9/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente